Tribunal: TJDFT
Processo: 0721053-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CADASTRO EM APLICATIVO DE DELIVERY. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. BLOQUEIO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Narrou que é cliente da requerida e que a partir de janeiro de 2023 passou a perceber um comportamento discriminatório contra si, já que a ré lhe oferecia cupons de desconto, contudo, na hora de sua utilização, não eram aceitas nenhuma das formas de pagamento disponíveis no aplicativo. Pontuou que realizou o questionamento junto ao site “reclame aqui” e que obteve como resposta a informação de que havia infringido os termos/regras da plataforma, sem, contudo, informar quais. Ressaltou que o aplicativo continuou ativo, porém de forma parcial, sempre apresentando mensagem de erro ao tentar finalizar o pagamento. Afirmou que tentou, novamente, a solução amigável, por meio da intermediação de plataformas digitais (reclame aqui e consumidor.gov), mas obteve duas respostas diferentes. Observou que não foi comunicado previamente do descumprimento dos termos de uso do aplicativo. Requereu o julgamento procedente da demanda para determinar que a empresa efetue o desbloqueio de sua conta e pugnou pela fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 59756469). Foram apresentadas contrarrazões (ID 59756479).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na analise do cabimento da fixação de indenização por danos morais.

6. Preliminar de ofensa a dialeticidade recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.

7. Em suas razões recursais o autor, ora recorrente, alegou que a empresa recorrida agiu ilicitamente ao bloquear sua conta de aplicativo sem avisá-lo e sem qualquer justificativa. Ressaltou que a ré teve a oportunidade de resolver o caso, contudo, preferiu agir com descaso e negligência. Pontuou que não se tratou de um evento isolado, sendo uma prática realizada por diversas vezes, o que descaracteriza o enquadramento como “eventuais aborrecimentos e chateações”. Observou que a conduta da requerida é ilícita e passível de indenização. Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da r. sentença para condenar a empresa recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

8. Conforme documentos acostados na contestação (ID 59756356, p. 1), não é possível verificar a realização de nenhum bloqueio na conta do recorrente. Frise-se que, caso tenha sido observada a inexistência de interesse na preservação do vínculo, não se mostra razoável impor a recorrida a reintegração de qualquer de seus cadastrados em seu aplicativo, sobretudo em razão do princípio da livre iniciativa e da liberdade de mercado (art. 170 da Constituição Federal). A jurisprudência desta Turma Recursal versa que "a relação é obrigacional, sendo válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem necessidade de prévia notificação" (Acórdão 1440268, 07004252120228070009, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022). Ressalte-se, ainda, os termos do Acórdão 1425142, que versa que "o direito de livremente contratar é um direito fundamental constitucionalmente assegurado e, garantido esse direito à empresa privada ré, ela não tem obrigação de celebrar ou restabelecer contrato de prestação de serviços com quem quer que seja, independentemente de motivação ou justificativa. A ré possui autonomia privada e liberdade de contratar ou distratar (art. 421 do CC), não podendo a empresa privada ser obrigada a celebrar contrato de prestação de serviços." (Acórdão 1425142, 07525983520218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022).

9. Assim, não restou configurado o dano moral reparável por meio da indenização pretendida, uma vez que a medida exige a comprovação de violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI), o que não ocorreu neste caso concreto.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.